Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado. Reiteração delitiva. Prisão domiciliar. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) se a prisão preventiva pode ser substituída por domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do crime - furto de cabos de fornecimento de energia elétrica em concurso de agentes - e a reiteração delitiva do paciente – quando cometeu o crime, estava em liberdade provisória - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). Além de se tratar de faculdade, e não direito do acusado, a medida pressupõe provas de que não existiam outras pessoas que possam cuidar do filho.
5. Se o paciente - pai de filha de 8 (oito) anos de idade - não provou que é o único responsável pelos cuidados da criança, não se defere prisão domiciliar.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
______
Legislação relevante citada: CPP, arts. 312 e 313, I; art. 318, III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891330/SP, 6a Turma, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe 15.3.24.